Tribunal: TJSP
Processo: 1005251-07.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, para correção desse erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005251-07.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes STEPHANIE SÂMARA MORAES SODRÉ AFONSO (JUSTIÇA
GRATUITA) e LORENZO SODRÉ AFONSO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.561 --
Embargos de Declaração no 1005251-07.2019.8.26.0037/50000
Embargante: STEPHANIE SÂMARA MORAES SODRÉ AFONSO
Embargado: DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipótese do artigo 494, incisos I, do CPC/2015 Ocorrência
Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo erro material na decisão embargada, é lícito ao
julgador corrigi-lo, de ofício ou a requerimento da parte
interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração, para correção desse erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 230/241 que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso interposto pela autora, ora embargante, para julgar extinto o
processo com relação a corré “Decolar.com”, por ser parte ilegítima para
compor a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, sem condenação de sucumbência tendo em vista ser a
parte ré revel, e deu provimento ao recurso para condenar a corré
companhia aérea a pagar para cada um dos autores, pelos danos
morais sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão
da improcedência da ação, condenou as rés ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como, honorários advocatícios da parte
adversa arbitrados em 15% sobre o valor da condenação atualizado, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse
tocante,
afirma
que
houve
erro
material em trecho final do dispositivo da r. decisão que constou,
equivocadamente, que a ação fora julgada “improcedente”, quando
deveria constar “procedente”.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração opostos
merecem ser acolhidos, a fim de se corrigir o erro material constante do
Aresto embargado.
De fato, observa-se na parte dispositiva,
precisamente no último parágrafo de fls. 241, que onde consta
“improcedência” deveria constar “procedência”, uma vez que foi dado
provimento ao recurso da autora para condenar a companhia aérea
corré, ao pagamento de indenização por danos morais, objeto do pedido
da ação indenizatória. Logo, a ação é procedente.
Ademais, a condenação é somente dirigida à
corré Azul, uma vez que a ação fora extinta com relação a corré Decolar,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser
parte ilegítima para compor a ação.
Desta feita, transcreve-se o trecho com a
devida correção, que assim deverá passar a constar para todos os
efeitos:
“Em razão da procedência da ação, condena-

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
se a ré a ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios da parte
adversa arbitrados em 15% sobre o valor da condenação atualizado, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
De
rigor,
portanto
o
acolhimento
dos
presentes embargos de declaração, apenas e tão somente para alterar o
trecho indicado.
II.
Ante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos declaração, para correção de erro material.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --